Tribunal: CARF
Processo: 10830.009690/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.009690/2010-23
ACÓRDÃO
2002-009.672 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ DINIZ DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para restabelecer a dedução de
despesas médicas de R$ 8.191,04.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.672 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009690/2010-23
2

O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela
Notificação de fls.12/17, lavrada pela DRF/Campinas/SP em 14/06/2010,
decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de
Ajuste Anual IRPF/2008, cópia apensada às fls.47/54 que apurou “dedução
indevida de despesas médicas”, na importância de R$ 26.026,27, resultando, em
conseqüência, a apuração de imposto de renda suplementar (código 2904), o
valor de R$ 7.157,23, acrescido de multa de ofício (passível de redução), no valor
de R$ 5.367,92, além de juros de mora, no valor de R$ 730,75, calculados até
junho de 2010.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento
adotado:
Dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 26.026,27.
Glosa por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
. . . . . .
Não foram apresentados os comprovantes originais e cópias das despesas
médicas, com identificação do paciente, conforme solicitada na intimação
2009/588567213783360, cuja ciência ocorreu em 25/08/2010.
Em sua peça impugnatória de fls.03/09 o contribuinte contesta o lançamento
efetuado,
argumentando,em
síntese,
que,
conforme
relatado,
está
documentalmente demonstrado e comprovado que os valores correspondentes à
diferença entre os pagamentos apontados nas colunas “declarado” e
“reembolsado” do Quadro “Pagamentos e Doações Efetuados” de sua
DIRPF/2009, no montante de R$ 26.026,27, foram efetivamente dispendidos pelo
contribuinte, a título de “despesas médicas”.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 16/12/2013, Recurso
Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis,
conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

VOTO
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.672 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009690/2010-23
3
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se destacar que a fiscalização constatou uma infração de
dedução indevida de despesas médicas, no valor total R$ 26.026,27, por não ter sido apresentados
os comprovantes das despesas médicas glosadas com a identificação do paciente.
A decisão de piso restabeleceu um valor total de despesas médicas de R$ 17.335,23,
logo a lide recai sobre um valor de despesas médicas glosadas de R$ 8.691,04, quais sejam:
 Dra. Maria Regina Ferreira de Paula Leite Coelho, no valor de R$ 1.650,00,
por falta de identificação do beneficiário do serviço prestado;
 Associação Hospital Beneficente Sagrado Coração de Jesus, no valor de R$
102,40, por falta de identificação do beneficiário do serviço prestado;
 Centro Médico de Oftalmologia, no valor de R$ 14,08, por falta de
identificação do beneficiário do serviço prestado;
 Dr. Murillo Antônio Moraes de Almeida, no valor de R$ 6.424,56, por falta
de identificação do beneficiário do serviço prestados;
 Juliana Esteves Bergamini, no valor de R$ 500,00, por se tratar de despesa
de instrumentação cirúrgica, logo não dedutível a título de despesas
médicas.
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos
Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.672 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009690/2010-23
4
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento; (grifos acrescidos)
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde
que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço de
saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só deve
ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das respectivas
despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o pagamento é o
real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS MÉDICAS.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem
a especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação
poderá ser prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do
profissional ou da empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.672 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.009690/2010-23
5
“a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, §
1o, incisos II e III.” (g.n.).
Tendo em vista que a única justificativa para a manutenção das glosas das despesas
médicas pela decisão de piso com Dra. Maria Regina Ferreira de Paula Leite Coelho (R$ 1.650,00),
Associação Hospital Beneficente Sagrado Coração de Jesus (R$ 102,40), Centro Médico de
Oftalmologia (R$ 14,08) e Dr. Murillo Antônio Moraes de Almeida (R$ 6.424,56) foi a ausência do
beneficiário do serviço médico prestado, logo devem ser restabelecidas essas despesas médicas,
no valor total de R$ 8.191,04.
Por fim, mantenho a glosa da despesa com a profissional Juliana Esteves Bergamini,
no valor de R$ 500,00, por se tratar de despesa de instrumentação cirúrgica, não efetuada por
médico, logo não dedutível a título de despesas médicas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 8.191,04.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 91
DF CARF MF
Original